Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710315-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR DECISÃO 1. A segunda ré agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709782-49.2022.8.07.0001 – id 145030904), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, inverteu o onus probandi (CDC 6o, VIII), concedendo nova oportunidade às rés para que informem, no prazo de 15 dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as. Alega impossibilidade de inversão do ônus da prova, porque o veículo já foi consertado e devolvido, no ano de 2022, ao agravado, que o vem utilizando normalmente, salientando que o autor anuiu com a dilação de prazo para conserto do carro em mais de 30 dias. Argumenta que o recorrido não é hipossuficiente, em razão do próprio objeto da ação, e suas alegações são inverossímeis, pois, nas oportunidades em que a agravante foi procurada por diferentes problemas no veículo, prontamente atendeu o consumidor, que não comprovou qual seria o eventual vício de fabricação do bem. ..... Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, em fase instrutora, podendo impor ônus impossível ao agravante. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 145030904 – autos principais): “Compulsando os autos, depreende-se que a relação jurídica "sub judice", fundada em vício de produto, apresenta natureza flagrantemente consumerista. Observa-se, outrossim, que as partes controvertem acerca da ocorrência de defeito de fabricação no veículo adquirido pelo autor, sendo forçoso concluir pela necessidade, “in casu”, de inversão do ônus probatório, com fundamento no disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico das partes requeridas em relação aos automóveis que comercializa. Ante o exposto, concedo aos réus nova oportunidade para que informem, no prazo de 15 dias, as provas que pretendem ver produzidas, justificando sua pertinência.” Eventual prova técnica que não possa ser realizada diretamente no veículo, ante o alegado conserto e entrega ao agravado, à primeira vista, não inviabiliza a prova pericial, que poderá ser produzida a partir das diversas (id 123747918 – autos principais; 44891007) ordens de serviços executados pela agravante ao longo dos anos de 2021 e 2022, documentos que, por si só, evidenciam a verossimilhança das alegações articuladas pelo autor, quanto aos variados problemas técnicos apresentados no painel do veículo, desde um mês da aquisição do bem. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR